Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004496-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA CORREA - CPF: 037.324.721-40 (PACIENTE), Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DA SILVA CORREA (VÍTIMA), DAYANE DA SILVA RAMOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRETENDIDA A PROMOÇÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA AVALIAÇÃO PERICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que, para fins de avaliação do preenchimento do requisito subjetivo à almejada progressão de regime, determinou a submissão do reeducando a exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente da determinação de submissão do reeducando a exame criminológico com vistas à constatação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, considerada a pretensão defensiva de ver concedida a almejada progressão independentemente da realização de exame pericial.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. Na hipótese, a decisão fustigada baseou-se em recomendação da própria equipe multidisciplinar, que apontou postura “evasiva” do paciente e “ausência de reflexão crítica” sobre o grave crime praticado (homicídio qualificado contra o próprio filho), sugerindo a necessidade de avaliação psiquiátrica complementar para subsidiar a convicção judicial.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo, mormente quando se cuida de hipótese em que, no laudo da avaliação psicossocial objurgada, se recomendou a realização de exame criminológico, o qual foi, então, objeto de decisão do d. juízo
a quo
; sem que constate, neste momento processual, qualquer flagrante ilegalidade a ser combatida pela extraordinária concessão de ofício da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: “A idoneidade da fundamentação da decisão judicial atacada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada, de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída, aliada ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das teses deduzidas no
writ
”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 197; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STJ, HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2020; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004496-67.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE:

MARCELO DA SILVA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a progressão de regime à realização de exame criminológico
, nos autos do PEP n. 2000624-08.2020.8.11.0042 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária Central do Estado, tendo alcançado o
requisito objetivo
para progressão ao regime semiaberto em
27/12/2025
, conforme cálculo de liquidação de pena.

Consta ainda que o apenado ostenta
bom comportamento carcerário
, atestado pela direção da unidade prisional, além de possuir Relatório Psicossocial
favorável à sua reinserção social
, o que, na intelecção defensiva, bastaria à comprovação do
requisito subjetivo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na decisão proferida em
20/01/2026
pela d. autoridade coatora, que embora tenha reconhecido o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime,
indeferiu o benefício
e
determinou a submissão do reeducando a exame criminológico
, fundamentando tal exigência unicamente na
gravidade abstrata do delito
pelo qual foi condenado (homicídio qualificado).

Aduz, em abono à tese, que a própria decisão judicial reconhece a falta de compromisso do Estado de Mato Grosso em realizar os exames criminológicos, admitindo que
a inércia estatal ensejará constrangimento ilegal
, o que
agrava
a situação do paciente, mantendo-o em regime mais gravoso por tempo indeterminado.

Com esteio nessas assertivas, o d. impetrante requer,
liminarmente
, que seja determinada a
imediata progressão
do paciente
para o regime semiaberto
, com expedição do competente
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso em regime mais gravoso, ou sua imediata transferência para estabelecimento penal compatível. Subsidiariamente, postula seja determinado à d. autoridade coatora que providencie a
realização do exame criminológico
no prazo máximo e improrrogável de
5 (cinco) dias
, sob pena de, não o fazendo, ser automaticamente deferida a progressão de regime.

No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem para cassar a parte da decisão que determinou a realização do exame criminológico e consolidar a progressão do paciente ao regime semiaberto; e, subsidiariamente, caso mantida a exigência do exame, que seja estipulado o prazo máximo de 5 (cinco) dias para a sua efetiva realização, sob pena de deferimento automático da progressão.

A petição inicial veio acompanhada de instrumento procuratório (ID 344152396) e documentação comprobatória (ID 344152397).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 344431386), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 348945875.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, mencionando, em seu parecer, a
inadequação do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante (ID 349959894).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, observadas as circunstâncias do caso e o teor da irresignação defensiva, considero de rigor o reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão que determinou, na origem, a submissão do reeducando a
exame criminológico
, provimento jurisdicional que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal,
o qual já foi, aliás, interposto pela i. Defensoria Pública
; circunstância a obstar a admissão do remédio heroico.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois
a impugnação à decisão

que
, no curso da execução penal,
determina a realização de

avaliação psicossocial e/ou de exame criminológico
é passível de concretização mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; tratando-se, ademais, de hipótese em que
o recurso adequado e cabível já foi interposto na instância singela
.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Nada obstante, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência defensiva exclusivamente sob a ótica de eventual ilegalidade flagrante capaz de autorizar a concessão de
habeas corpus
de oficio, verifico que não é a hipótese!

Ao que se extrai do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
MARCELO DA SILVA CORREA
ostenta condenação criminal

pela prática do crime de
homicídio qualificado
(Ação Penal n. 0004149-76.2013.8.11.0042), tendo-lhe sido cominada a sanção de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Consoante se infere da consulta ao PEP n. 2000624-08.2020.8.11.0042, o reeducando já cumpriu
07 (sete) anos e 06 (seis) dias
da sanção imposta, remanescendo um
saldo
de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

À vista da data prevista para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime [
02/01/2026
], do fechado para o semiaberto, o d. juízo
a quo
determinou
ex officio
, em
19/12/2025
, a submissão de
MARCELO
à
avaliação psicossocial
.

O laudo pericial correspondente a tal exame, carreado aos autos originários em
14/01/2026
, apresentou a seguinte conclusão por parte da Comissão de Avaliação,
in verbis
:

“[...]
Com relação ao crime,
o senhor Marcelo mostrou-se evasivo, atribuindo a culpa da morte do filho à genitora da criança, omitindo brigas e possíveis negligências anteriores ao crime, bem como a sua ação de puxar o filho pelo braço, lesionando-o
. Ao falar sobre o crime,
o custodiado mostrou-se pouco reflexivo, indiferente demonstrando arrependimento pelas suas perdas diante da sua prisão
. Desta forma, diante das informações coletadas ao longo da presente avaliação,
sugere-se que informações adicionais possam ser buscadas em avaliação psiquiátrica, favorecendo assim a melhor decisão judicial
”.

(mov. 145.1. – PEP n. 2000624-08.2020.8.11.0042) — Destaquei.

Em vista disso, em
19/01/2026
, o i. Ministério Público requereu a submissão de
MARCELO
a exame criminológico, o que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
em
20/01/2026
. Por clareza, transcrevo o correspondente excerto dos fundamentos que embasaram a decisão:

“[...]
Por outro lado,
em relação ao mérito subjetivo, não se verifica a existência de elementos suficientes para concluir pelo implemento de tal requisito.

Isso porque,
o estudo psicossocial, ainda que somado ao atestado de comportamento carcerário, se mostra insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade
.

Soma-se que
o recuperando possui condenação à pena total de 16 anos e 08 meses, pela prática do crime de homicídio qualificado, cuja natureza, que se reveste de extrema violência e, por consequência, gravidade, por si só, recomenda maior cautela para análise do requisito comportamental
.

[...] Portanto, à luz dos elementos extraídos do caso concreto e com fundamento na Súmula 439 do STJ,
DETERMINO a submissão do recuperando a exame criminológico
, com a finalidade de subsidiar a análise quanto ao efeito implemento do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime.

[...] Dessa feita, com vistas à colheita de informações recentes acerca do progresso do recuperando no seu processo de ressocialização, em especial o implemento do requisito subjetivo, referente à progressão de regime,
NOMEIO a Dra. ALINE DE ALCÂNTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA
, médica psiquiatra, que se colocou à disposição deste juízo na data de 09 de maio de 2018, a fim de realizar exame criminológico com o recuperando.

[...]
arbitro os honorários periciais no valor total de R$ 2.522,65
(dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes à majoração em 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes, legalmente permitida do valor atualizado da tabela (R$ 560,59 × 4,5).

[...]
Por ora, deixo de conceder a progressão de regime, bem como, determino a baixa do incidente processual afeto ao aludido direito
”.

(mov. 153.1. – PEP n. 2000624-08.2020.8.11.0042) — Destaquei.

Posteriormente, em
22/01/2026
, a i. Defensoria Pública interpôs
Recurso de Agravo
contra a r. decisão, pleiteando nova intimação para apresentação das razões (mov. 160.1), as quais, por sua vez, foram juntadas ao caderno processual em
30/01/2026
(mov. 170.1). Com a juntada das correspondentes contrarrazões ministeriais em
06/02/2026
(mov. 182.1), o feito aguarda a remessa a esta i. instância revisora.

O d. impetrante, por sua vez, se manifestou nos autos em
17/02/2026
, ou seja, posteriormente à impetração do
writ
, para requerer a concessão da progressão de regime, independentemente da realização do exame (mov. 191.1).

Feitos esses apontamentos, relembro, em primeiro lugar, que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do reeducando a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...]
em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Posteriormente à promulgação da lei, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente quando a condenação for anterior à alteração legislativa, configurando novatio legis in pejus
” (N.U 1005441-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). — Destaquei.

De toda forma, deve-se observar que, a critério da exegese anterior,
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

E, na hipótese
sub judice
, estou convencido de que se cuida de situação fática em que se encontra
devidamente fundamentada
a exigência de
exame criminológico
.

Isso porque o d. juízo singular, ao apreciar o pedido de progressão, deparou-se com
relatório psicossocial
que, longe de atestar de forma conclusiva a aptidão do paciente para o regime menos gravoso,
expressamente recomendou a realização de avaliação psiquiátrica complementar
. O parecer psicológico consignou textualmente que o paciente havia se mostrado “
evasivo
”, “
atribuindo a culpa da morte do filho à genitora da criança, omitindo brigas e possíveis negligências anteriores ao crime, bem como a sua ação de puxar o filho pelo braço, lesionando-o
”, e que, “
ao falar sobre o crime, o custodiado mostrou-se pouco reflexivo, indiferente demonstrando arrependimento pelas suas perdas diante da sua prisão
”. Como visto, a conclusão técnica foi
categórica
ao sugerir que “
informações adicionais possam ser buscadas em avaliação psiquiátrica, favorecendo assim a melhor decisão judicial
”.

Não se trata, portanto, de decisão que desconsiderou o atestado de bom comportamento carcerário ou o relatório psicossocial, mas de pronunciamento judicial que,
diante da expressa recomendação da própria equipe técnica que avaliou o paciente
,
entendeu necessária a complementação da instrução processual mediante perícia especializada
. A postura evasiva do paciente quanto ao crime praticado, sua dificuldade em assumir responsabilidade pelos próprios atos e a ausência de reflexão crítica sobre a conduta delitiva constituem
elementos concretos
que justificam a cautela adicional, especialmente considerando a extrema gravidade do delito perpetrado.

Nesse quadrante, o crime de
homicídio qualificado
, praticado contra o filho bebê do paciente, que resultou em
condenação a dezesseis anos e oito meses de reclusão
,
não foi invocado como fundamento abstrato
, mas como contexto fático que, somado aos elementos identificados no relatório psicossocial,
recomenda análise mais aprofundada da real aptidão do paciente para o convívio social em regime menos rigoroso
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a gravidade concreta do delito, quando conjugada com outros elementos do caso, pode justificar a determinação de exame criminológico.

Nesse cenário, conquanto o d. impetrante sustente a suficiência do
atestado de comportamento carcerário
para aferição do requisito subjetivo, é certo que a ausência de faltas disciplinares graves durante o cumprimento da pena demonstra adaptação às regras do estabelecimento prisional,
mas não permite, por si só, concluir pela efetiva internalização de valores sociais e pela aptidão para o retorno ao convívio social em liberdade
. O comportamento adequado no ambiente controlado e estruturado do cárcere não se confunde com a capacidade de autocontrole e respeito às normas de convivência em meio aberto ou semiaberto.

Verifica-se, portanto, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de
exame criminológico
por meio de
decisão fundamentada
, apoiada nas circunstâncias do caso, quais sejam, a natureza e a gravidade do delito pelo qual o paciente ostenta condenação criminal, com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a matéria; vindo a determinar a realização do exame pericial

com arrimo nas próprias conclusões da
avaliação psicossocial
.

Deve-se observar, lado outro, que a impetração não se faz acompanhar de
quaisquer documentos
capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo d. juízo
a quo
, as quais se encontram, pelo contrário, fundamentadas nos elementos que instruem os autos originários; pelo que, considerada a
estreita via cognitiva
do remédio de
habeas corpus
, que não admite
dilação probatória
, de todo
impossível
o reconhecimento do alardeado direito do paciente à progressão de regime, independentemente da realização de
exame criminológico
— determinado, como se viu, por meio de decisão adequadamente fundamentada e, neste momento processual, indene de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia.

Nesse cenário,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCELO DA SILVA CORREA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026